Tribunal: STF
Processo: ARE 1567533
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 236 DO CPP. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADAS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. AJUSTE NA DESCRIÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.



    1 . A TRADUÇÃO DE DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA ANEXADOS AOS AUTOS SOMENTE DEVE SER REALIZADA QUANDO EFETIVAMENTE NECESSÁRIA, DEVENDO A ANÁLISE PASSAR PELO CRIVO DO MAGISTRADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CASO CONCRETO EM QUE O DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS OUVIDAS POR CARTA ROGATÓRIA NO URUGUAI FORAM DEGRAVADOS E JUNTADOS AOS AUTOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. TRATA-SE DE IDIOMA DE FÁCIL COMPREENSÃO NÃO SENDO NECESSÁRIA A TRADUÇÃO. DEFESA QUE NÃO APONTA TRECHO DOS DOCUMENTOS QUE NÃO POSSAM SER COMPREENDIDOS OU QUE POSSAM CAUSAR ALGUM PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.



    2. PRESENÇA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DOS FATOS E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS QUE AFIRMAM QUE O RECORRENTE ERA O CONDUTOR DA MOTOCICLETA NA QUAL O ATIRADOR CHEGOU AO LOCAL DO CRIME E, APÓS OS DISPAROS, FUGIU. TESTEMUNHA QUE INDICA QUE O RECORRENTE TAMBÉM ESTAVA ARMADO E IMPEDIU SUA APROXIMAÇÃO, FAZENDO AMEAÇAS DE MORTE. INDICATIVOS DE PARTICIPAÇÃO MORAL E MATERIAL NO CRIME. IMPUTAÇÃO CONTIDA NA DENÚNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO EM VERTENTE DE PROVA JUDICIALIZADA. PRONÚNCIA MANTIDA.



    3. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS QUE AFIRMAM QUE O RECORRENTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO HOMICÍDIO, ESTANDO, INCLUSIVE, ARMADO. VERTENTE DE PROVA A INDICAR QUE O RÉU LEVOU O ATIRADOR ATÉ O LOCAL E, APÓS A EXECUÇÃO DO DELITO, FUGIU COM O COAUTOR PILOTANDO A MOTOCICLETA. DOLO DE MATAR EVIDENCIADO PELA NARRATIVA DE TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO.



    4. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NESTA FASE, DEMANDA PROVA INCONTESTE DE SUA OCORRÊNCIA, O QUE NÃO SE TEM NO CASO DOS AUTOS. TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM QUE A VÍTIMA ESTAVA EM SEU LOCAL DE TRABALHO/RESIDÊNCIA QUANDO OS AUTORES DO CRIME CHEGARAM EM UMA MOTOCICLETA E, DE PRONTO, FORAM DESFECHADOS OS DISPAROS. AUSÊNCIA DE INDICATIVO CABAL DE QUE ESTIVESSEM EM SITUAÇÃO DE DEFESA. TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER ANALISADA PELOS JURADOS.



    5 . QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL MANTIDA. VERTENTE PROBATÓRIA QUE INDICA QUE O CRIME FOI COMETIDO EM RAZÃO DE A VÍTIMA SER CONCORRENTE DO RÉU NA COMERCIALIZAÇÃO DE LENHA. MOTIVAÇÃO DESPROPORCIONAL À CONDUTA SUPOSTAMENTE PERPETRADA.



    6. VÍTIMA QUE ESTARIA EM SEU LOCAL DE TRABALHO/RESIDÊNCIA QUANDO FOI SURPREENDIDA PELOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE QUE, EM RAZÃO DA SURPRESA, O OFENDIDO TENHA TIDO SUA CAPACIDADE DE DEFESA REDUZIDA. AJUSTE NA DESCRIÇÃO DA QUALIFICADORA PARA AFASTAR A "PREPARADA SITUAÇÃO DE ARMAMENTO E SUPERIORIDADE NUMÉRICA".



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, LIV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente